Tribunal: TJSP
Processo: 1530242-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Roubo circunstanciado e Falsa identidade – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação do roubo para a forma tentada – Inviabilidade – Consumação bem delineada – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida –

Ementa:
Roubo circunstanciado e Falsa identidade – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação do roubo para a forma tentada – Inviabilidade – Consumação bem delineada – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante DOUGLAS SANTOS DO VALE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 2/16
Voto:
24481 CFF/Ce
Apelação:
1530242-96.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
28a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Douglas Santos do Vale
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado e Falsa identidade

Recurso defensivo Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas

Absolvição Impossibilidade Desclassificação do
roubo para a forma tentada
Inviabilidade

Consumação bem delineada Penas adequadas e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção do delito Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Douglas Santos do Vale foi condenado por
incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32
(trinta e dois) dias-multa mínimos; e, por infringência ao artigo 307, do
mesmo codex, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime aberto (fls. 87/93).
Apela o réu pleiteando a) a absolvição,
sob a tese de atipicidade da conduta, exclusivamente em relação ao delito
de falta identidade; b) o afastamento da majorante do emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 3/16
de fogo, ou o reconhecimento da inconstitucionalidade material da fração
de acréscimo do respectivo dispositivo; c) a desclassificação da conduta
de roubo para a modalidade de tentativa; d) a eleição de regime prisional
mais ameno; e, por fim, e) a aplicação da detração penal (fls. 114/129).
O recurso foi contrariado (fls. 134/139),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 148/156).
É o relatório.
A acusação é a de que, nas condições de
tempo e lugar descrita na inicial, o recorrente, subtraiu para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a carteira contendo
cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R$ 106,00 (cento e
seis reais), pertencente a Aline Rocha da Silva Oliveira, e um aparelho
celular Motorola, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), e um relógio de
pulso, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes a Jenean do
Monte.
Consta ainda que, nas mesmas condições
de tempo e lugar, o apelante atribuiu a si falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
Segundo
restou
apurado,
Douglas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 4/16
avistou as vítimas no interior do veículo Fiat Doblô, placas DXT-4794, na
via pública, e, aproveitando-se da redução da velocidade provocada por
uma lombada existente na via, se aproximou do automóvel e,
empunhando arma de fogo anunciou o assalto, determinando que elas
entregassem seus pertences, no que foi atendido. Na posse dos bens
subtraídos, o acusado exigiu que os ofendidos deixassem o local.
Ainda narra a inicial que, instantes após
os fatos, o recorrente foi abordado por policiais militares previamente
informados por um popular acerca de roubos que estavam sendo por ele
realizados no local, porém, na iminência de sua abordagem, o réu
dispensou os bens das vítimas no chão, mantendo, entretanto, o relógio de
Jenean em seu pulso.
O apelante foi prontamente reconhecido
pelo ofendido Jenean no local da abordagem.
Durante a diligência policial, e no intuito
de se furtar a responsabilidade criminal, o réu se apresentou falsamente
aos policiais como sendo menor de idade, fornecendo, ainda, a
qualificação de seu irmão.
Por fim, narra a exordial que, durante o
reconhecimento pessoal, Douglas mostrou a língua para as vítimas e
informou aos policiais que sabia que seria solto na audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 5/16
Pois bem.
A materialidade é inquestionável e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Em
depoimento
primitivo,
Douglas
preferiu o silêncio (fls. 06).
Na fase judicial, ele admitiu parcialmente
a imputação, porquanto negou o emprego de arma de fogo (fls. 83).
Contudo, as provas colhidas sob o crivo
do contraditório edificou em seu desfavor, restando satisfatoriamente
estratificada na respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
Confira-se:
“(...)
Os ofendidos, nas oportunidades em que foram ouvidos,
confirmaram a ocorrência do roubo, cuja dinâmica narraram com
detalhes.
Informaram que estavam no interior de um veículo, que
era conduzido por J. do M., que, por sua vez, reduziu a velocidade
ao passar por uma lombada, oportunidade em que foram
surpreendidos pelo roubador, que se posicionou na frente do
carro, apontando-lhes uma arma de fogo.
Tiveram que parar, o acusado se aproximou do motorista e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 6/16
passou a exigir bens e valores, subtraindo o celular e o relógio de
J.do M., e a carteira de A. R. da S..
Após, o assaltante se afastou na posse do produto da
subtração, seguiram com o veículo, retornaram e constataram
que policiais já estavam no local e o acusado já estava detido.
Recuperaram todo o produto da subtração.
Jenean reconheceu o acusado com segurança como
responsável pelo crime, mas Aline não conseguiu ver a fisionomia
do assaltante no momento do delito, justificando que este se
posicionou ao lado do motorista.
Os
policiais
militares
responsáveis
pela
diligência
narraram que patrulhavam pelo local, foram solicitados pelo
motorista de um carro, que lhes informou que dois indivíduos
estavam praticando roubos naquela via, apontando para o
acusado.
Nesse momento, viram que o réu jogou alguns bens ao
chão, realizaram a abordagem e logo em seguida as vítimas se
aproximaram.
Encontraram os bens dispensados pelo acusado, que estava
usando um relógio, identificado pelo ofendido. A carteira
dispensada pelo roubador foi identificada por A.R.S.O.” (fls. 88/89)
Destarte, irrefutável a imputação do
roubo atribuído ao apelante na exordial, inexistindo dúvidas acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 7/16
acerto do desate condenatório, eis que suficientemente infirmada tanto
pelo reconhecimento seguro do réu pela ofendida quanto pelo conjunto
probante amealhado aos autos.
Como
visto,
o
ofendido
Jenean
reconheceu firmemente o réu, e prestou depoimento afinado em ambas
fases processuais, ratificando a acusação, tal como a vítima Aline (vide fls.
04, 05, 12, e 82).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (Apelação no
945.093/02, 16a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel.
Ubiratan de Arruda, DJ 18.05.1995, RJDTacrim-26/172)
No mais, a respaldar as palavras das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 8/16
vítimas, os policiais militares, Diego Costa da Silva e Marcos Roberto Maffi,
responsáveis pelo flagrante, os quais ratificaram a acusação, tal como
descrita na exordial. E, em consonância, narraram a dinâmica que
envolveu a abordagem e identificação falsa do réu (detido com relógio da
vítima, logo após dispensar outros bens também subtraídos), além do
reconhecimento pessoal positivo por parte da vítima Jenean (fls. 02, 03, e
82/83).
Em que pese os argumentos defensivos
acerca da identificação falsa do recorrente, na fase policial os agentes
públicos foram firmes ao relatar que Douglas se identificou como menor
de idade, apresentando-se como se fosse seu irmão adolescente,
circunstância consolidada judicialmente pelo policial Marcos Roberto, o
qual assegurou referida conduta.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra do agente policial e a regra é de que age nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 9/16
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res furtiva com o apelante e, sabe-se que, em tema de
infrações patrimoniais, a retenção da coisa subtraída encerra presunção
da autoria delitiva.
A tese de tentativa não vinga.
O crime de roubo, tal como o de furto,
reúne todos os elementos de sua definição legal (artigo 13, inciso I, do
Código Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que por exíguo lapso,
da esfera de disponibilização da vítima.
A mais atualizada jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de considerar consumada a infração no
momento em que o agente obtém a posse do bem, invertendo-o, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e
desvigiada ou que o objeto do delito saia do campo de visão da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 10/16
Nessa direção: STJ, 3a Seção, REsp no
1.499.050/RJ, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe 09.11.2015, e STF, 2a Turma, HC no 135.674/PE,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2016.
A
questão,
inclusive,
encontra-se
pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da recente Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada".
No caso dos autos, a consumação é
patente, pois se aperfeiçoou com o completo desapossamento dos bens
subtraídos, de modo que irrelevante o curto espaço de tempo decorrido
para a detenção do suplicante, e eventual recuperação da res furtiva.
Com efeito, de igual modo, o crime de
falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, restou
configurado.
Nesse particular, emerge inviável o
reconhecimento da tese de atipicidade de conduta, em razão da alegada
ausência de dolo ou porque sua conduta teria consistido mero exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 11/16
autodefesa, pois quem é acusado da prática de um crime tem o direito de
ficar em silêncio ou de faltar com a verdade a respeito do fato que lhe é
imputado, mas nunca o de falsear a própria identidade, ainda que para
ocultar seu envolvimento em outro delito.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula
522: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade
policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
Esse é o entendimento reafirmado na
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede do
julgamento da Repercussão Geral em Recurso Extraordinário. Confira-se:
“EMENTA
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
CRIME
DE
FALSA
IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO
DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA
CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art.
5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui
falsa identidade perante autoridade policial com o intento de
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta
praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui
densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das
partes.” (Tribunal Pleno, Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ
22.09.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 12/16
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória, tampouco
em ausência de dolo ou atipicidade da conduta.
Examina-se, pois, as reprimendas.
A pena-base do roubo partiu do mínimo
legal previsto, e na fase intermediária, à vista da menoridade relativa e
confissão espontânea do réu, permaneceu intacta, pois referidas
atenuantes não repercutem, diante da inviabilidade de redução das penas
aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal
julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009).
Na última fase do cálculo penal, aplicou-
se o acréscimo de 2/3, previsto no § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal,
em razão do emprego de arma de fogo.
A propósito, inafastável a configuração
de referida majorante, visto que a palavra das vítimas, suficiente para
incriminação do agente pelo delito, tem valia e eficácia probatória
também para esclarecimento de pormenores complementares: no caso
em exame, as vítimas afirmaram com extrema certeza terem sido
abordadas por indivíduo portando arma de fogo.
E, respeitado entendimento em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 13/16
diverso, irrelevante a falta de apreensão e de peritagem do armamento
(Nesse sentido: STF, 1a Turma, HC no 108225/MG, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe 10.09.2014 e STJ, 5a Turma, HC no 155.712/DF, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014).
Com efeito, em que pese a tese defensiva,
a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o-A, do artigo 157, do
Código Penal, é perfeitamente viável no caso concreto, haja vista que a
adoção de maior rigor punitivo não é aleatória e encontra firme
justificativa na necessidade de se proteger não apenas o patrimônio, mas,
também, e com maior intensidade, a integridade física e psíquica das
vítimas da conduta violenta, submetidas ao jugo de instrumento
altamente vulnerante e aterrorizante.
Por fim, sucedeu-se a majoração de 1/6,
ante o reconhecimento do concurso formal de crimes, porquanto ficou
comprovado que o apelante, mediante uma só ação praticou dois crimes,
caracterizados pelo inequívoco desfalque de dois patrimônios distintos
(de vítimas diversas), conforme prevê o artigo 70, do Código Penal.
Assim, as penas totalizaram 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com 32 (trinta e dois)
dias-multa mínimos, observado, quanto à pena pecuniária, o disposto no
artigo 72, do Código Penal.
No que se refere ao delito de falsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 14/16
identidade, a basilar foi fixada no mínimo, em 03 (três) meses de
detenção, e assim atingiu contornos definitivos.
Por fim, escorreito os regimes impostos
para o início da expiação, aberto para o crime de falsa identidade, e
fechado para o roubo, que não comporta qualquer modificação, pois é o
único que se coaduna à espécie, não só pelo montante punitivo, mas pelas
condições
subjetivas
desabonadoras
e,
sobretudo,
porque
as
circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis,
conjuntura que patenteia a indispensabilidade de se impor a segregação
social mais severa.
Julio Fabbrini Mirabete, tratando dos
regimes prisional, prelecionava que “...tratando-se de crime de roubo
qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os
réus forem primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito
que, no caso, vem causando grande comoção social...” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 371).
Reiterativa a jurisprudência:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 15/16
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas nos 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou
à Súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos
concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1530242-96.2019.8.26.0228 - lauda 16/16
extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável
que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda,
sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável
estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma
ilusória e indesejada impunidade.
Frise-se, de outra sorte, respeitado o
entendimento defensivo, a detração penal não tem o condão de mitigar a
forma de expiação punitiva e é instituto afeto ao Juízo das Execuções,
oportunidade em que serão analisadas as circunstâncias objetivas e
subjetivas do caso concreto para a concessão de eventual progressão de
regime prisional.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)